Tribunal: TJSP
Processo: 2153591-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Irresignação do Município de Boituva contra a r. decisão que, após acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e homologar o valor por ele apresentado na impugnação, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em valor ínfimo de cem reais.
2. De fato, consoante entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Irresignação do Município de Boituva contra a r. decisão que, após acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e homologar o valor por ele apresentado na impugnação, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em valor ínfimo de cem reais.
2. De fato, consoante entendimento jurisprudencial já consolidado, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença é fato gerador da condenação de honorários de sucumbência em desfavor da parte vencida, no caso, a ora agravada.
3. Viceja a pretensão de fixação por apreciação equitativa no caso em concreto, porquanto o proveito econômico obtido é irrisório, uma vez que a diferença entre a conta apresentada pelo credor e pelo devedor não se mostra suficiente e adequada para fins de adoção da faixa prevista no § 3o, I, do art. 85 do CPC. Contudo, a fixação por apreciação equitativa deverá se dar em valor maior que o infimamente arbitrado pela Instância a quo (em cem reais). Majoração para mil reais. Recurso provido.